Tribunal: TJMT
Processo: 1021064-95.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021064-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JOAO ROMERO - CPF: 559.441.831-87 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. MORA COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso do devedor fiduciante, mantendo a sentença que deferiu a busca e apreensão de veículo. O agravante sustenta a ausência de mora por falta de efetivo recebimento da notificação extrajudicial, a abusividade das cláusulas contratuais, a ilegalidade de descontos aplicados e o indeferimento da justiça gratuita, requerendo a suspensão da medida de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a mora restou devidamente comprovada e por conseguinte analisar o cabimento da suspensão da medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora se comprova com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, conforme o Tema 1132 do STJ.

A devolução por “endereço insuficiente” não invalida a notificação, desde que enviada ao local pactuado.

A análise de cláusulas abusivas é matéria de competência do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e nesse ponto não provido, aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

A comprovação da mora em contrato com alienação fiduciária se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso do devedor fiduciante, mantendo a sentença que deferiu a busca e apreensão de veículo.

O agravante sustenta que não restou configurada a mora, uma vez que, embora a notificação extrajudicial tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato, não houve o seu efetivo recebimento, acarretando a nulidade do ato.

Insurge-se contra a abusividade das cláusulas contratuais e a ilegalidade de determinados descontos aplicados.

Alega que o indeferimento do benefício da justiça gratuita configura cerceamento de defesa.

Requer, a suspensão da busca e apreensão.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (id. 309114382).

O benefício da justiça gratuita foi deferido, todavia, a antecipação da tutela recursal não foi concedida (Id. 296302888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso concreto, a notificação foi encaminhada para o local assinalado no contrato, mas devolvida pelo motivo “endereço insuficiente” (Id. 196755812, pág. 3 - autos em primeiro grau).

Quanto à eficácia da notificação para constituição do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No julgamento das Apelações n. 1009323-03.2023.8.11.0041, 1016077-75.2023.8.11.0003, 1033663-65.2022.8.11.0002 e 1023349-06.2023.8.11.0041 na sessão presencial de 18-10-2023, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, a Câmara adotou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

Diante disso, o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. Logo, a mora está devidamente comprovada.

Ressalto, por oportuno, que
o benefício da
justiça gratuita, já foi analisado e concedido na antecipação da tutela, conforme se verifica no seguinte trecho (Id. 296302888):

“Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita provisoriamente e apenas para este recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pela agravada”
.

Portanto, quanto a esse ponto,
verifica-se que
já foi contemplado na decisão supracitada, não havendo interesse recursal nesse particular.

Referente à abusividade na cobrança, a matéria deve ser analisada inicialmente em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ). (N.U 1017103-83.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 23/07/2024).

“DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para comprovar a constituição em mora, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo devedor, nos termos do Tema 1132 do STJ.

2.

A celebração de acordo extrajudicial após o ajuizamento da ação de busca e apreensão deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, não sendo apta, por si só, a afastar a liminar.

3.

A alegação de necessidade do veículo para o trabalho exige comprovação específica, não bastando para impedir a busca e apreensão se ausente prova idônea.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS”. (N.U 1004231-02.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso
, e nesse ponto
nego provimento.
Além disso, aplico ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025